Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONTA PARA DEPÓSITO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA E INTEMPESTIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os princípios da celeridade e economia processuais não podem servir de supedâneo para o descumprimento dos procedimentos processuais previstos na legislação, sob a alegação de serem mais lentos.

2. No caso de não serem localizados os autos físicos, o procedimento correto para prosseguimento do feito é a instauração de processo de restauração de autos.

3. O pedido de alteração de conta para depósito de alimentos deve ser feito no bojo da própria ação de alimentos e não em processo autônomo.

4. Determinada a emenda da petição inicial para justificar o interesse processual, e não vindo ela no prazo assinalado e de forma incompleta, correta a decisão que extingue o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 485, inciso I c/c art. 330, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

5. Apelação conhecida e não provida.